Tribunal: TJSP
Processo: 1019402-61.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE VEÍCULO E DE RETROESCAVADEIRA. Impetração contra ato administrativo de apreensão de veículo e de retroescavadeira de propriedade da impetrante, em razão da prática de infração ambiental. Possibilidade de restituição dos bens à proprietária, na qualidade de fiel depositária, até o término do processo administrativo em que

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE VEÍCULO E DE RETROESCAVADEIRA. Impetração contra ato administrativo de apreensão de veículo e de retroescavadeira de propriedade da impetrante, em razão da prática de infração ambiental. Possibilidade de restituição dos bens à proprietária, na qualidade de fiel depositária, até o término do processo administrativo em que se discute a autuação, nos termos do art. 105, do Decreto no 6.514/08. Sentença concessiva da segurança mantida. Remessa necessária desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000181728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1019402-61.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos ADRIANA GONÇALVES DE GODOY GALDINO (ME)(E
OUTRO) e ADRIANA GONÇALVES DE GODOY GALDINO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), OTAVIO ROCHA E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1019402-61.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/5
Voto no 37206
Processo no 1019402-61.2018.8.26.0053
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrida: Adriana Gonçalves de Godoy Galdino ME (e outro)
Interessada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca de São Paulo
Juiz prolator: Liliane Keyko Hioki
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE VEÍCULO E DE
RETROESCAVADEIRA. Impetração contra ato administrativo de
apreensão de veículo e de retroescavadeira de propriedade da
impetrante, em razão da prática de infração ambiental.
Possibilidade de restituição dos bens à proprietária, na qualidade
de fiel depositária, até o término do processo administrativo em
que se discute a autuação, nos termos do art. 105, do Decreto no
6.514/08. Sentença concessiva da segurança mantida. Remessa
necessária desprovida.
Vistos.
Trata-se de remessa necessária a que foi
submetida a r. sentença de fls. 180/182, proferida nos autos do
mandado de segurança impetrado por Adriana Gonçalves de
Godoy Galdino ME (e outro) contra ato do Secretário Estadual do
Meio Ambiente do Estado de São Paulo, por meio da qual a DD.
Magistrada a quo concedeu a segurança, para determinar que a
retroescavadeira e o caminhão descritos na inicial, apreendidos em
razão do auto de infração ambiental (AIA) no 2180414005929-1,
sejam entregues à impetrante, nomeando-a fiel depositária dos
bens, até final solução do processo administrativo.
Não houve interposição de recursos voluntários
pelas partes.

É o relatório. Passo ao voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1019402-61.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/5
A remessa necessária não admite provimento.
De fato, não há motivos para a reforma da r.
sentença que concedeu a segurança, determinando a restituição
dos bens (retroescavadeira e caminhão) de propriedade da
impetrante, apreendidos por ocasião da lavratura do AIA no
140420180005929, por suposta violação ao art. 50, caput, da Lei
no 9.605/981 (fls. 13/27).
Ora, ainda que a apreensão dos bens encontre
respaldo legal, o art. 91 da Resolução SMA no 48/2014 prevê a
possibilidade de sua liberação, a cargo de depositário nomeado
pela autoridade para tanto:
Artigo 91 Até a conclusão do processo administrativo, os instrumentos
da infração apreendidos ficarão sob a guarda da autoridade, ou,
excepcionalmente, a cargo de depositário por ela nomeado.
Nesse contexto e não havendo prejuízo algum à
impetrada com o deferimento da medida, ratifico na íntegra os
fundamentos da r. sentença:
É certo que a retroescavadeira e o caminhão pertencentes à impetrante
foram apreendidos pela Polícia Militar Ambiental em razão de suposta
prática de crime ambiental e que esse ato tem base na legislação
incidente ao caso (Lei no 9.605/98, artigo 25; Decreto no 6.514/08,
artigos 3o, IV; 101, I; 102 e 105; Decreto Estadual no 60.342/14 e
Resolução SMA 48/2014).
É certo também que, embora lícita a apreensão dos bens, pode a
1 Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de
mangues, objeto de especial preservação:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1019402-61.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/5
autoridade administrativa confiar a fiel depositário os bens apreendidos
(artigo 105 do Decreto 6.514/08 e artigo 91 da Resolução SMA 48/14
fls. 156) até final solução do processo administrativo.
No caso, cabível a aplicação dessa situação excepcional, considerando
que nenhum prejuízo à Administração e/ou à conclusão do processo
administrativo haverá em confiar à impetrante, como depositária fiel, os
bens que lhe pertencem e que foram apreendidos. A bem de ver, a
adoção dessa medida mostra-se salutar à Administração, que não se
responsabilizará por eventuais depreciações ou perdimento dos bens
apreendidos e com ela depositados.
No mesmo sentido, cito precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. Sentença que concedeu
parcialmente a ordem para determinar a liberação do veículo, pagas
eventuais taxas pertinentes à apreensão, ficando o impetrante como
depositário e se comprometendo a não utilizar o veículo para atividades
ilícitas. Não há comprovação de uso específico e exclusivo para fins
ilícitos. Sanção excessiva. Liberação do caminhão. Sentença mantida em
sede de reexame necessário. (TJSP; Remessa Necessária Cível
1040072-23.2018.8.26.0053; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador:
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
21/11/2019; Data de Registro: 21/11/2019)
RECURSO EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEIO AMBIENTE.
INFRAÇÃO
AMBIENTAL.
APREENSÃO
DE
CAMINHÃO
BOMBA.
Manutenção de apreensão de caminhão bomba utilizado em área
embargada que resultou em infração ambiental, que não se justifica.
Possibilidade de nomeação do infrator como fiel depositário do bem.
Sentença concessiva da segurança mantida. Recurso desprovido (TJSP;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1019402-61.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/5
Remessa Necessária Cível 1005663-74.2017.8.26.0176; Relator (a):
Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/10/2019; Data de Registro:
10/10/2019)
Posto isso, voto no sentido do desprovimento
da remessa necessária.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR